Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. VERBAL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROVAS DOCUMENTAIS. DEPOIMENTOS. PROMESSA DE ENTREGA DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. FALTA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. PUBLICAÇÃO DO VOTO E DISPOSITIVO. JULGAMENTO PELA TERCEIRA TURMA CÍVEL. EMBARGOS DO AUTOR PROVIDOS. EMBARGOS DAS RÉS PREJUDICADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. O erro material é o equívoco de fácil constatação, perceptível por quaisquer dos sujeitos do processo, que pode ser gráfico, de nomes, de valores, ou de outros tipos.
3. Analisando o acórdão embargado, verifica-se que somente constou o relatório e a ementa do julgado, faltando-lhe o corpo do voto e o dispositivo da decisão, muito embora a matéria tenha sido integralmente examinada por esta Terceira Turma Cível em julgamento à unanimidade. Constatado o erro material, deve ser integrado ao acórdão embargado o conteúdo integral do voto e do dispositivo devidamente examinado e julgado pela Terceira Turma Cível.
4. Embargos declaratórios do autor conhecidos e providos. Prejudicada a análise dos embargos declaratórios das Rés.